Tribunal: STF
Processo: AP 1152
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de VANESSA HARUMI TAKASAKI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    VANESSA HARUMI TAKASAKI foi presa em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, pela participação nos atos narrados na Denúncia.



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 18/1/2023.



    Em 8/8/2023, após o encerramento da fase instrutória da presente Ação Penal, foi concedida liberdade provisória à ré, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em Sessão Virtual realizada entre 1/3/2024 e 8/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré VANESSA HARUMI TAKASAKI à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo (eDoc. 120). 



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 14/5/2024, decretei a prisa~o preventiva de VANESSA HARUMITAKASAKI, CPF nº 292.441.578-02, diante do término do julgamento do mérito da presente ação penal e do fundado receio de fuga da ré (eDoc. 163).



    A re´ foi presa preventivamente em 6/6/2024 (eDoc. 160) e a audie^ncia de custo´dia foi realizada no mesmo dia (eDocs. 168-169).



    Os Embargos de Declaração opostos pela Defesa em face do Acórdão condenatório foram rejeitados na Sessão Virtual do Plenário de 6/9/2024 a 13/9/2024 (eDoc. 238), e os Embargos Infringentes opostos foram inadmitidos (eDoc. 245). Em 21/10/2024, a Defesa interpôs Agravo Regimental, pendentes de julgamento (eDoc. 253).



    Em 6/11/2024, a Defesa apresentou o seguinte requerimento (eDoc. 255):



     



    “(…) seja determinado que a senhora Vanessa Harumi Takasaki seja submetida a exames médicos, tal qual Tomografia Computadorizada, a fim de avaliar se a queda resultou em danos mais graves, tendo em vista as dores de cabeça constantes, e as tonturas. 



    Por fim, requer o Prontuário Médico da denunciada, o qual deverá ser fornecido pelo Presídio, referente aos atendimentos médicos no local, e o Prontuário fornecido pelo hospital, em razão da internação pós-queda. “



    Em síntese, informou que a ré sofreu queda no presídio e devido aos graves ferimentos sofridos na cabeça, foi levada ao hospital. Além disso, informou que permaneceu internada e sob observação na enfermaria do presídio por 2 (duas) semanas. Destacou que a ré levou 8 (oito) pontos na cabeça e que, desde então, vem sentindo fortes dores de cabeça e tontura. Informou, ainda, que entrou em contato com o presídio solicitando exames complementares, porém não obteve retorno. 



    Apresentou documentos compratórios (eDocs. 256-257).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que a requerente sofreu ferimento na cabeça, em decorrência de queda ocorrida dentro do Presídio Feminino de Pirajuí/SP, onde está recolhida. 



    Também observo que houve solicitação de pedido de exames complementares ao presídio, uma vez que a ré alega estar sentido fortes dores de cabeça e tonturas, porém não houve resposta do pedido.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e DETERMINO ao PRESÍDIO FEMININO DE PIRAJUÍ/SP que, em 48 (quarenta e oito) horas: 



    a) encaminhe a ré VANESSA HARUMI TAKASAKI (CPF nº 292.441.578-02) para a realização de consulta e exames médicos, com o objetivo de avaliar a existência de eventuais danos mais severos decorrentes da queda; 



    b) apresente os Prontuários Médicos de VANESSA HARUMI TAKASAKI, referentes aos atendimentos realizados em virtude da lesão mencionada. 



    Cumpra-se 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente